Tribunal: TJES
Processo: 5030451-37.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030451-37.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: MARIA APARECIDA FARIA PINHEIRO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. LIBERAÇÃO PARA USO DE COMPRAS E SAQUES. CONSTATAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE SAQUES E DE COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS APENAS DO VALOR MÍNIMO. VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DO BANCO RÉU. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NECESSÁRIA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO DA PARTE AUTORA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO APÓS PROVIMENTO DO RECURSO ADVERSO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5030451-37.2024.8.08.0048

Recorrente/Recorrida: MARIA APARECIDA FARIA PINHEIRO

Recorrente/Recorrido: BANCO BMG S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autora, visto que preenchidos os requisitos legais.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. LIBERAÇÃO PARA USO DE COMPRAS E SAQUES. CONSTATAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE SAQUES E DE COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS APENAS DO VALOR MÍNIMO. VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DO BANCO RÉU. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NECESSÁRIA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO DA PARTE AUTORA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO APÓS PROVIMENTO DO RECURSO ADVERSO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recursos Inominados interpostos por Banco BMG S/A (réu) e por Maria Aparecida Faria Pinheiro (autora), em face da r. sentença (ID 14809509) que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para: declarar a nulidade do contrato objeto da lide, condenar a instituição financeira à devolução, em dobro, dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com compensação de valores.

2.
O réu recorre (ID 14809510), sustentando, em síntese, validade da contratação do cartão de crédito consignado por parte da autora e ausência de vício de consentimento. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

3.
A autora recorre (ID 14809512), pleiteando a majoração do
quantum
indenizatório para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4.
Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, cada qual rebatendo as teses adversas e pugnando pela manutenção da sentença na parte que lhe foi favorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em saber se a contratação do cartão de crédito consignado foi válida, em face da alegação de vício de consentimento da consumidora, e se são devidos danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo as normas da Lei nº 8.078/1990, sendo a autora consumidora (art. 2º) e o requerido fornecedor (art. 3º).

7.
O cerne da presente lide prende-se a apurar a validade da contratação de cartão de crédito consignado, ante suposto vício de vontade, bem como a possibilidade de restituição dos danos materiais e indenização pelos danos morais supostamente sofridos.

8.
Pois bem. Da análise das pretensões da autora, tem-se que não se pode acolher a tese de erro ou dolo na contratação, uma vez que, para além da transferência realizada para a conta daquela (ID 14809281, 14809283, 14809484 e 14809485), houve utilização do cartão de crédito contratado, conforme constatado nas faturas de ID 14809488 - Pág. 40, 41 e 77. Ademais, a autora não impugna de forma específica as compras realizadas com o cartão de crédito.

9.
Dito isso, entendo que a instituição bancária logrou êxito em comprovar que a contratação RMC fora feita com a ciência da demandante, tendo em vista que este concordou com a disponibilização de crédito,
desbloqueando e utilizando o cartão de crédito para efetuar compras.

10.
Cumpre ressaltar que em casos semelhantes, este relator já firmou entendimento invalidando o contrato pelo vício de consentimento, pois o contrato de cartão de crédito consignado, sem compras e sem desbloqueio do cartão seria artifício engendrado pelas instituições financeiras para burlar a margem consignável dos benefícios e salários, constituindo-se em verdadeiros empréstimos,
mas este não é o caso dos autos, pois a autora não só recebeu valor em crédito (dinheiro), como também realizou compras e por este motivo não se pode acolher a tese de que tenha havido erro ou dolo.

11.
Portanto, concluo que o banco requerido comprovou a regularidade da relação jurídica contratual, demonstrando ter a parte autora contratado o cartão de crédito consignado, autorizando, de forma expressa, que descontos se efetivassem diretamente em folha de pagamento/benefício, sendo as cobranças realizadas em exercício regular do direito do credor (art. 188, I do Código Civil), ou seja diante das provas da contratação e do uso do cartão a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores pagos configuraria claro afronte aos princípios contratuais e enriquecimento ilícito por parte da autora.

12.
A improcedência é, portanto, medida de rigor e por decorrência lógica, não há de se falar na ocorrência de dano moral e material, até porque a autora não realiza os pagamentos em sua totalidade, se limitando a pagar somente com os descontos realizados em seu contracheque/benefício, que não fazia jus ao cobrado nas faturas anexadas. Portanto, não se mostra possível a anulação de um contrato com o qual ambas as partes têm se beneficiado. Ainda se mostra necessário ressaltar que a declaração de validade da contratação, em nada impede que a requerente exerça o direito de encerrar a relação contratual entre as partes.

13.
Assim sendo, vota-se pela reforma integral da sentença, para o fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.

14.
Dessarte, diante do provimento do recurso do réu, que reforma a sentença para julgar a ação improcedente, resta afastada a condenação principal. Consequentemente, o recurso da autora, que versa apenas sobre a majoração da verba indenizatória, perde seu objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os Recursos Inominados para, no mérito:
(i) DAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pelo réu, Banco BMG S.A., para reformar a r. sentença e julgar
TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC;
(ii)

JULGAR PREJUDICADO
o Recurso Inominado interposto pela autora, Maria Aparecida Faria Pinheiro, ante a perda superveniente do objeto recursal.

16.
Condeno a parte autora (Maria Aparecida Faria Pinheiro), recorrente vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade da justiça deferida; Sem condenação em custas e honorários para o réu recorrente, eis que vencedor em seu recurso (art. 55, Lei 9.099/95)

Tese de julgamento:

1. “A utilização comprovada de cartão de crédito consignado, por meio de compras e saques, afasta a alegação de vício de consentimento e a pretensão de declaração de nulidade do contrato.”

2. “O exercício regular de direito do credor impede a repetição do indébito e a configuração de danos morais quando a contratação é lícita e o consumidor usufrui do serviço.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CDC, arts. 2º, 3º; CC, art. 188, I; CPC, art. 487, I.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)